Tribunal: TCU
Processo: 001.028/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0367.020-98/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 759234, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO (no da TCE no sistema: 2446/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5827/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Esporte) em desfavor de Gilzania Ribeiro Azevedo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 759234 (peça 23), firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Sucupira do Riachão/MA e que tinha por objeto a construção de campo de futebol no município. Considerando que já houve citação válida no processo; Considerando que, a despeito da proposta de arquivamento com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, houve expresso acolhimento das alegações de defesa apresentadas pela responsável; Considerando, assim, a necessidade de apreciação de mérito do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares as contas de Gilzania Ribeiro Azevedo (XXX.830.463-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.028/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilzania Ribeiro Azevedo (XXX.830.463-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tarcisio Sousa e Silva (OAB/PI 9.176) e Matheus de Carvalho Ribeiro Goncalves Soares (OAB/PI 13.783). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.